Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECUSRSO DESPROVIDO.
1. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente ("in dubio pro reo").
2. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPP, art. 156, "caput"), e existindo incerteza e falta de linearidade do conjunto probatório acerca da violência sexual, tornando-o inapto a sustentar um juízo penal condenatório pelo crime de estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica, mantém-se a sentença absolutória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.